Tribunal: TJDFT
Processo: 0738573-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738573-91.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DOUGLAS RAMOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. RECURSO DE APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEGISLAÇÃO INFRALEGAL. NEGADO PROVIMENTO. I. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas por elementos probatórios, tais como a apreensão de entorpecentes em expressiva quantidade e natureza altamente nociva, balanças de precisão e mensagens telefônicas que evidenciam a prática reiterada do comércio ilícito. II. Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, Lei no 11.343/2006, uma vez que as provas colhidas demonstraram dedicação habitual do apelante à prática do tráfico de drogas. III. Incabível a restituição do veículo utilizado para o transporte de entorpecentes, ainda que adquirido de forma lícita, em conformidade com o artigo 63 da Lei no 11.343/2006 e o artigo 243 da Constituição Federal, que dispõem sobre o perdimento de bens vinculados ao tráfico ilícito de drogas. IV. A multa, como sanção obrigatória prevista no preceito secundário do tipo penal, foi corretamente fixada no patamar mínimo, não podendo ser reduzida abaixo do mínimo legal se ausente causas de diminuição de pena, cabendo ao juízo da execução adotar as medidas para compatibilizar a forma de pagamento à condição financeira do réu. V. A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT. VI. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo a incidência da causa de diminuição de pena relativa ao privilégio, sob o fundamento de que estão presentes todos os requisitos necessários para a redução da pena, especialmente porque a quantidade de drogas apreendida e as mensagens de negociação encontradas em seu celular são insuficientes para afastar a minorante. Indica julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 33, § 4o, da LAD, tampouco quanto ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, em relação à materialidade e à autoria, bem assim quanto à fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal e ao privilégio, assentou (ID 68498861): Ao contrário do que afirma a defesa, durante as investigações realizadas pela Polícia Civil (Relatório no 551/2024-SRD-5a DP), foram colhidos diversos elementos probatórios que evidenciam a dedicação habitual do réu à prática do tráfico de drogas. No cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, foram encontradas maconha e cocaína em quantidades expressivas, balanças de precisão utilizadas para o fracionamento e pesagem das drogas, além de porções já embaladas de forma compatível com o comércio ilícito. Entretanto, o que se mostrou mais contundente para a comprovação a dedicação do réu ao tráfico foi a análise do seu celular que revelou conversas em aplicativos de mensagens com vários clientes, detalhando negociações, preços, pesagem e organização das entregas, bem como imagens que demonstravam estoque e preparo dos entorpecentes. Além disso, cadernos e registros financeiros comprovaram o controle de dívidas e transações relacionadas ao tráfico, incluindo o uso de chave PIX para os pagamentos, concluindo-se que o réu realizava o comercializava drogas pelo menos desde 27/05/2023, quatro meses antes de ser preso. Esses elementos, analisados em conjunto, apontam, sem margem para dúvidas, atividade reiterada e estruturada de comercialização de entorpecentes, afastando a tese de eventualidade ou caráter isolado da conduta. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Confira-se, a propósito, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: Na espécie, não obstante o acusado seja tecnicamente primário, a Corte de origem entendeu ser indevida a incidência da causa de diminuição de pena com base nas circunstâncias do caso concreto, as quais evidenciam que ele fazia do tráfico seu meio de subsistência, haja vista que foram apreendidos com ele petrechos para o preparo e a comercialização dos entorpecentes, réplica de fuzil, além de caderneta com informações relativas a vultosa movimentação financeira do tráfico. 4. Nesse contexto, para entender-se pela aplicação do privilégio no tráfico, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático- probatório produzido nos autos, providência incabível em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.746.049/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029